Tribunal: CARF
Processo: 10410.723286/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.723286/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.399 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
USINA SANTA CLOTILDE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008, 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR EM PER.
VINCULAÇÃO.
A homologação da compensação declarada está sujeita a existência do crédito
apurado em processo de ressarcimento/restituição. Impossibilidade de reexame
de matéria discutida no processo de crédito nos autos do processo de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Juciléia de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
Cuidam os autos de pedidos de compensação no 19347.71096.280308.1.3.08-6073
e 14725.23167.240709.1.7.08- 0374, para pagamentos de créditos tributários pela Recorrente,
com saldo credor de COFINS não-cumulativo de exportação acumulado no 4o Trimestre de
2004, objeto do PER no 13214.32194.090108.1.1.08-3127.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.723286/2012-79
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.399 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723286/2012-79

O saldo credor apurado pela Recorrente foi analisado no bojo do PAF no
10410.720152/2010-34 quando do julgamento do pedido de ressarcimento e, em consequência
disso, a 11a Turma da DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente contra o teor do despacho decisório que decidiu as
compensações pleiteadas.
Em resumo, o posicionamento da DRJ parte da vinculação do processo de
compensação (DCOMP) com o resultado da decisão que analisou a certeza e liquidez do crédito
aproveitado (PER), comprometendo, assim, a apreciação dos argumentos apresentados pela
Recorrente.
A Recorrente em sede recursal defende a higidez do crédito alocado as
compensações, para tanto invoca fato superveniente acerca do conceito de insumos, qual seja
alteração de entendimento jurisprudencial pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR e emissão do
Parecer Normativo COSIT no 5/2018, posteriores a decisão proferida no PAF no
10410.720152/2010-34.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende a todos os requisitos formais necessários de
validade, e dele tomo conhecimento.
Em que pesem os esforços da Recorrente de demonstrar que os insumos glosados
pela Autoridade Fiscal no processo de ressarcimento no 10410.720152/2010-34, se enquadram
no conceito consolidado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR, como bem dito pela DRJ, apreciar
a higidez do crédito em processos de compensação é reexaminar matéria de alçada dos processos
de crédito, sendo impraticável nestes autos.
Nos processos de compensação a Autoridade Fiscal apenas aplica-se o resultado
do processo de crédito (Art. 170 do CTN), ou seja, em DCOMP não se apura a liquidez e certeza
do crédito, apenas há homologação do pagamento até o limite do crédito reconhecimento em
processo de restituição/ressarcimento, já que nestes, de fato, há investigação e reconhecimento
do crédito tributário buscado (Art. 165 do CTN).
Nesse sentido, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.399 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.723286/2012-79

Fl. 175
DF CARF MF
Original